Tribunal: TJBA
Processo: 8014756-11.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8014756-11.2023.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8014756-11.2023.8.05.0080 APELANTE: PEDRO PEIXOTO PASSOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: MARINA MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRACA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2°, I e IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. PROCESSOS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OFENSA À SÚMULA 444/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FATOR SURPRESA QUE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, NO CASO CONCRETO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RÉU PRESO DESDE A PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Feira de Santana, que condenou Pedro Peixoto Passos pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), com pena fixada em 14 anos de reclusão em regime fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no tocante ao reconhecimento das qualificadoras. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao reconhecer as qualificadoras, é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base encontra fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais avaliadas; (iii) determinar se deve prevalecer a circunstância atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do motivo torpe; (iv) avaliar se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Conselho de Sentença é compatível com o conjunto probatório, que inclui confissão do réu e provas testemunhais, não havendo nulidade a justificar sua cassação. 4. A qualificadora do motivo torpe resta evidenciada pela motivação relacionada ao tráfico de drogas e ao cumprimento de ordens de facção criminosa, conforme narrativa do próprio réu e depoimentos colhidos. 5. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima também encontra amparo na prova dos autos, revelando execução inesperada após atrair a vítima para local isolado. 6. A exasperação da pena com fundamento em maus antecedentes foi indevida, pois baseada em condenação posterior ao fato e sem trânsito em julgado, violando a Súmula 444/STJ. 7. A valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime incorreu em bis in idem, ao utilizar o mesmo fundamento que embasou a qualificadora da impossibilidade de defesa, devendo ser afastada. 8. A negativação da personalidade do agente é idônea, amparada em elementos concretos dos autos que demonstram envolvimento com facção criminosa e desprezo pela vida humana, sendo irrelevante, no caso concreto, prova técnica para atestar a personalidade desajustada do agente. Precedentes. 9. A consequência do crime extrapola o tipo penal, em razão da pouca idade da vítima (17 anos) e do impacto social e familiar causado, justificando sua valoração negativa. 10. Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. Inteligência do art. 67, do CP. 11. A pena definitiva foi redimensionada para 12 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado conforme critérios do art. 33, § 2º, do CP. 12. Inexiste razão em permitir que o réu, encarcerado durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborados os motivos segregadores. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8014756-11.2023.8.05.0080, da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante Pedro Peixoto Passos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8014756-11.2023.8.05.0080)